Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705030-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSÓRCIO NOVO TERMINAL RECORRIDA: HÉLIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. II - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL. EMPRESA DE TRANSPORTE. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM ESPAÇO COMPARTILHADO COM OUTRA OPERADORA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REGRA GERAL NÃO OBSERVADA DE OCUPAÇÃO DE GUICHÊ EXCLUSIVO EM MÓDULO MÍNIMO POR CADA EMPRESA. PLANEJAMENTO FÍSICO PARA OTIMIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO. GESTÃO DE ESPAÇOS. DEVER PRÓPRIO A QUEM CONFERIDA A ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIÁRIA INTERESTADUAL. ATIVIDADE GESTORA DEFICITÁRIA. FALHA ADMINISTRATIVA. ATRIBULAÇÕES DECORRENTES DA INCAPACIDADE DE BEM GERIR ESPAÇOS DE TRABALHO. PREJUÍZO CONFIGURADO À OPERADORA, SEM LOCAL APROPRIADO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES, E AO INTERESSE PÚBLICO, PORQUE NÃO OFERTADO SERVIÇO DE QUALIDADE. OBRIGAÇÃO DE GERIR BEM PELA INAFASTÁVEL OBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES. III - ASTREINTE. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. REDUÇÃO. PARÂMETROS DE REAVALIAÇÃO NÃO APRESENTADOS. PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Revelando-se capaz o conjunto probatório reunido aos autos a subsidiar o julgamento da pretensão deduzida na peça vestibular, despicienda se mostra a oitiva de testemunhas, especialmente na hipótese em que, em atenção ao princípio da simetria ou do paralelismo das formas (art. 472 do CC), não supre a total ausência de documentos a prova oral a ser produzida para demonstrar ter havido distrato, conquanto não formalizado, de contrato formal e escrito antes firmado. 3. Carece de elementar verossimilhança o argumento aduzido pela Defesa de que não se obrigou por contrato a disponibilizar espaço exclusivo à empresa apelada, uma vez que inequivocamente estava ela, com permissão do Consórcio apelante, a operar no Terminal Rodoviário Interestadual do Distrito Federal, conquanto estivesse a fazê-lo de maneira compartilhada, que é modo reconhecido pela própria norma regulamentar como excepcional. Assim, natural, lógico e compreensível, que estivesse – e esteja – sujeita à obrigação de proceder segundo a ordenação regular, a qual implica contratação de espaço exclusivo, como ponto de vendas, por ser essa a regra prevista no Regulamento do novo Terminal Rodoviário Interestadual do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto 34.290/2013, para normal operacionalização de atividades no terminal. 4. Não pode o Consórcio Novo Terminal, como gestor, desatender à obrigação de alocar cada uma das empresas que ali operam em espaço exclusivo mínimo para o regular exercício de suas atividades comerciais. Eventual dificuldade na reformulação do ambiente integra o normal desafio da busca de soluções necessárias a otimizar os trabalhos em benefício dos usuários, fornecedores, colaboradores. A questão nascida da necessidade de realocar as empresas que atuam no terminal não é extraordinária. Antes, está afeta a indispensável planejamento físico para otimização e organização dos espaços no ambiente de trabalho. Trata-se de problemática própria a processos de gestão de espaços de trabalho, demandando nada mais que boa gerência para proporcionar melhor condição de trabalho a todos. Logo, não podem justificar o prejuízo imposto à autora/apelada, empresa de transporte que se vê impedida de regularmente desempenhar suas atividades, a manifesta falha na gestão de espaços pela incapacidade demonstrada pelo Consórcio Novo Terminal de enfrentar dificuldades normais ao exercício da atividade a ele concedida pelo Poder Público. 5. As astreintes, como instrumento adequado, posto à disposição do juiz, para viabilizar a materialização da tutela jurisdicional prestada, admitem plena aplicação ao caso concreto. 6. Os critérios adotados pelo julgador monocrático para quantificação do valor da multa seguiram medida de proporcionalidade e razoabilidade não desautorizadas pelo apelante, que nenhum parâmetro diverso de análise apresentou em razões recursais. À míngua de balizas que possam definir novo compasso para o arbitramento da pena pecuniária estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação de fazer posta na sentença, tem-se por não evidenciado qualquer traço concreto de exorbitância na multa fixada. Redução. Não cabimento para o caso concreto. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi oportunizado às partes prazo para se manifestarem sobre eventual produção de provas. Aduz ser nula a sentença proferida antecipadamente, sem o devido saneamento do feito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJBA; b) artigos 421, 422, 424 e 478, todos do Código Civil, asseverando que as cláusulas contratuais são absolutamente claras, de maneira que não pode a recorrida alegar ignorância quanto aos seus alcances. Afirma que o contrato deve ser cumprido, em obediência aos princípios pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva; c) artigos 412, 413, 884 e 944, todos do Código Civil, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que o valor da multa, que tem caráter cominatório, deve ser reduzido, segundo os patamares da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de implicar no enriquecimento injusto da parte contrária. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 (IDs. 29652214 - Pág. 26 e 29865499 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sem a formalização do distrato, assume caráter eminentemente subsidiário eventual oitiva de testemunhas para demonstrar o desinteresse definitivo da parte na manutenção das atividades no terminal ou o compromisso condicionado à sua realocação. Ocorre que o magistrado de primeira instância afirmou prescindível ao exame da lide o exame de tais questões. Certificou o ilustre julgador ser possível resolver o conflito de interesses a partir da consideração das disposições infralegais que regem o funcionamento do Terminal Rodoviário Interestadual do Distrito Federal, as quais estabeleceriam para a ré/apelante o dever de disponibilizar espaço onde pudesse a apelada desenvolver suas atividades. Devidamente fundamentada está, portanto, a desnecessidade, irrelevância e falta de pertinência da prova testemunhal, até mesmo porque, como afirmado na sentença, o apelante não se opõe à atuação da empresa no terminal rodoviário, querendo somente que permaneça a fazê-lo em sistema compartilhado, como atualmente vem atuando” (ID. 24342383 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento” (AgInt no AREsp 1787991/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 421, 422, 424 e 478, todos do Código Civil, também não comporta seguimento o apelo especial, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assim ponderou: “No particular, a função social dos contratos milita a favor da apelada, porque as atribulações a ela impostas para adequada venda dos bilhetes em espaço apropriado no terminal rodoviário contrariam os interesses da comunidade de ter otimizados os serviços públicos a ela disponibilizados. A propósito, registro nada haver nos autos que possa constituir particularidade a justificar o tratamento diferenciado conferido à empresa de transporte público apelada relativamente às demais que também operam no terminal. A absoluta ausência de elementos de justificação torna desarrazoado o comportamento da apelante que, concretamente, obsta a atuação da empresa operadora Hélios Coletivos e Cargas Ltda” (ID. 24342383 - Pág. 3). Ultrapassar fundamentos dessa natureza, nos moldes propostos pelo recorrente, desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não cabe subir o inconformismo no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 412, 413, 884 e 944, todos do Código Civil, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar que “a redução pretendida, à míngua de balizas que possam definir novo compasso, não merece acolhimento, porque nenhum traço concreto de exorbitância apresentou o recorrente a justificar a postulada mudança do valor arbitrado” (ID. 24342383 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez também com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 (IDs. 29652214 - Pág. 26 e 29865499 - Pág. 1). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016